Tribunal: TJDFT
Processo: 0000967-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0000967-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): IZABELLA BORGES GOMES E FERNANDA CHRISTINE SILVA Apelado(s): RANDEL MACHADO DE FARIA E MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DesEMBARGADOR Carlos Pires Soares Neto ================= DESPACHO ================== À Secretaria desta e. 1a Turma Criminal para que intime as partes IZABELLA BORGES GOMES, FERNANDA CHRISTINE SILVA e RANDEL MACHADO DE FARIA, a fim de que atestem a conformidade da digitalização com os autos físicos, nos termos da Portaria Conjunta no 24, de 20/02/2019 e suas alterações. Saliente-se que o Ministério Público já foi devidamente cientificado da digitalização dos presentes autos (ID 12240198 e 12240199). Atestado o devido encerramento do procedimento de verificação de conformidade, nos termos do art. 15-B, §3o, da referida portaria, retornem-se os autos conclusos para análise do mérito. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator